Tribunal: TJSP
Processo: 1003267-87.2019.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – DECADÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 178, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO IMPROCEDENTE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.